Tribunal: STJ
Processo: 0386407-13.2012.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908468 - MG (2025/0130045-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO MARTINELLI CHERIN
ADVOGADA
: TALITA QUEZIA DE ASSIS - MG156691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, para viabilizar o
1.
conhecimento do agravo regimental, é imprescindível a impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, não bastando alegações genéricas ou
voltadas exclusivamente ao mérito.
No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de
2.
impugnação quanto à deficiência de cotejo analítico, fundamento
autônomo que embasou a inadmissibilidade do recurso especial.
É inviável o conhecimento do agravo quando não atacados
3.
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
dispõe a Súmula 182/STJ.
A eventual discussão sobre o dissídio jurisprudencial desde a origem
4.
não supre a necessidade de impugnação específica nem afasta o
reconhecimento da deficiência do cotejo analítico.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c835ec5-4e2a-42e8-91a5-cc9a1aecabfe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908468 - MG (2025/0130045-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO MARTINELLI CHERIN
ADVOGADA
: TALITA QUEZIA DE ASSIS - MG156691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, para viabilizar o
1.
conhecimento do agravo regimental, é imprescindível a impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, não bastando alegações genéricas ou
voltadas exclusivamente ao mérito.
No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de
2.
impugnação quanto à deficiência de cotejo analítico, fundamento
autônomo que embasou a inadmissibilidade do recurso especial.
É inviável o conhecimento do agravo quando não atacados
3.
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
dispõe a Súmula 182/STJ.
A eventual discussão sobre o dissídio jurisprudencial desde a origem
4.
não supre a necessidade de impugnação específica nem afasta o
reconhecimento da deficiência do cotejo analítico.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO MARTINELLI CHERIN
em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica quanto à deficiência de cotejo
analítico.
No presente agravo regimental, a defesa alega que, desde a interposição do
recurso especial, foram apresentados precedentes divergentes, destacando as diferenças
em relação ao acórdão recorrido, demonstrando, assim, o dissídio jurisprudencial.
Sustenta, ainda, que o recurso especial também se fundamentou na alínea "a" do inciso
Documento eletrônico VDA48005638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:17
Código de Controle do Documento: fcb3aa19-c83e-4bcc-8fdf-4cb7b2b707ec

III do art. 105 da Constituição Federal, de modo que deveria ter sido conhecido para
apreciação das demais teses defensivas. Requer, ao final, o provimento do agravo para
que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao considerar
que a parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, incidindo, assim, o óbice previsto no art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, bem como a Súmula 182/STJ.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, não são suficientes
alegações genéricas ou meramente voltadas ao mérito, sendo indispensável a impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
manutenção da inadmissão.
No caso concreto, conforme destacou a decisão agravada, "[p]or meio da
análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial,
considerando: Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico" (e-STJ fl.
1948).
Assim, ainda que a parte agravante sustente ter demonstrado o dissídio
jurisprudencial desde a origem, não apresentou, como se vê das razões do agravo em
recurso especial, impugnação específica em relação à deficiência de cotejo analítico, de
modo a superar o fundamento de inadmissibilidade apontado na decisão monocrática.
Nesse contexto, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48005638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:17
Código de Controle do Documento: fcb3aa19-c83e-4bcc-8fdf-4cb7b2b707ec

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48005638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:17
Código de Controle do Documento: fcb3aa19-c83e-4bcc-8fdf-4cb7b2b707ec

(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:17
Código de Controle do Documento: fcb3aa19-c83e-4bcc-8fdf-4cb7b2b707ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0130045-3
AREsp 2.908.468 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0386407132012 03864071320128130701 10701120386407001
10701120386407002 10701120386407003 10701120386407004
10701120386407006 202201099403 386407132012 3864071320128130701
701120386407
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO MARTINELLI CHERIN
ADVOGADA
: TALITA QUEZIA DE ASSIS - MG156691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO MARTINELLI CHERIN
ADVOGADA
: TALITA QUEZIA DE ASSIS - MG156691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515119485122560@
2025/0130045-3 - AREsp 2908468 Petição : 2025/0043837-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:04:17
Código de Controle do Documento: 4B69C560-C742-402E-AF5E-27D4D8AAA00B